Tribunal: TJES
Processo: 5004313-70.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004313-70.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por Luiz Everaldo Bertholo em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., sob a alegação de que, após se ausentar de sua residência entre os dias 06 e 14 de fevereiro de 2023, ao retornar, constatou que o portão eletrônico não funcionava. Após conseguir entrar no imóvel, percebeu forte odor vindo da cozinha, ocasião em que constatou que o freezer estava desligado e a carne armazenada havia se estragado. Apurou, posteriormente, que o relógio de energia havia sido substituído sem qualquer aviso prévio, deixando a residência sem energia elétrica.

A parte autora pleiteou indenização por danos materiais, diante da perda dos alimentos, e danos morais, pelos transtornos sofridos.

A parte requerida apresentou contestação, alegando que a substituição do medidor ocorreu regularmente, dentro de projeto de modernização, e que a falta de energia decorreu de defeito no disjuntor interno da residência, o qual seria de responsabilidade do consumidor.

A sentença (ID 53521669), reconheceu a responsabilidade da ré, dando parcial procedência para condena-la ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado (ID 57150773), sustentando que não houve falha na prestação de serviço e que não existe nexo de causalidade entre a substituição do medidor e o alegado prejuízo, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido se manteve inerte (ID 65733377).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido esteve ausente de sua residência entre os dias 06 e 14 de fevereiro de 2023, ocasião em que viajou. Ao retornar, no dia 14, verificou que não havia energia elétrica no imóvel, constatando que o portão eletrônico não funcionava e que alimentos armazenados no freezer haviam se deteriorado. A própria concessionária, ora recorrente, reconhece que realizou a substituição do medidor de energia elétrica durante esse período. No mesmo dia 14, o consumidor entrou em contato com a empresa para comunicar a falta de fornecimento.

O caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do autor e da sua hipossuficiência técnica. O autor alega que a interrupção do serviço decorreu da intervenção indevida da concessionária no equipamento medidor; por sua vez, a empresa sustenta que a interrupção se deu por defeito no disjuntor interno, de responsabilidade do consumidor.

Contudo, diante da dinâmica fática comprovada e da inversão do ônus probatório, conclui-se que a troca do medidor de energia elétrica, seguida da constatação de interrupção no fornecimento, apresenta nítida relação causal. Tal relação não foi afastada pela concessionária, que não produziu qualquer prova técnica hábil a demonstrar que a falha decorreu de problema na instalação interna.

Ademais, é razoável concluir que, se o problema estivesse no disjuntor interno, tal falha já teria se manifestado antes da substituição do medidor, o que não se verificou nos autos. A falha foi percebida somente após a intervenção da concessionária.

Por fim, após o chamado feito pelo recorrido em 14 de fevereiro, a empresa enviou técnico ao local, conforme relatado. No entanto, não houve emissão de laudo técnico ou qualquer documento oficial que atestasse, de forma inequívoca, que a causa da interrupção era alheia à responsabilidade da concessionária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Constatada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos suportados pelo consumidor, impõe-se a responsabilização da recorrente. Diante disso, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cujos montantes fixados pelo juízo sentenciante observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma, mantêm-se incólumes as conclusões da sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a responsabilidade da concessionária e fixou a indenização por danos materiais e morais de forma proporcional aos prejuízos experimentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)